Tribunal: TJDFT
Processo: 0738711-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738711-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, Processo no 0717657-07.2021.8.07.0001, em que litiga com NORMANDO CORREIA DA ROCHA BAIA (exequente), indeferiu o pedido de realização de perícia, homologando os cálculos apresentados pelo exequente (ID 140039696, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41304408), o agravante alega que não existem valores em favor do exequente, uma vez que, no contrato celebrado entre as partes, não houve incidência de correção monetária pelo percentual de 84,32%, fato gerador do diferencial Plano Collor I; e que a operação não foi lastreada com recursos da poupança Ouro, mas na TRD, não recebendo correção monetária em março de 1990. Defende que, em respeito ao estabelecido na MP 168/90, com redação dada pela MP 172/90, restou estabelecido que os valores que permaneceram nos bancos depositários deveriam sofrer correção pela BTN, razão pela qual também não é devida a diferença pretendida pela incidência do índice de 44,80% em abril de 1990. Alega, portanto, a ocorrência de excesso de execução, pretendendo a elaboração de prova pericial. Discorre sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (IDs 41998678 e 41998679). Intimado para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso (ID 42128526), o agravante apresentou a petição de ID 43197362. Relatados, decido. Inicialmente, ressalte-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, cuida o feito de cumprimento provisório de sentença, movido pelo ora agravado, lastreado em título judicial formado na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, em face do Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil (ID 92876261). In casu, insurge-se o agravante contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Alega, o executado, que existe excesso de execução, porquanto o contrato celebrado com o exequente não sofreu a incidência de correção monetária pelo percentual de 84,32% em março de 1990, nem pelo percentual de 44,80% em abril de 1990, uma vez que a operação não foi lastreada com recursos da poupança Ouro, mas, sim, na TRD (Taxa Referencial Diária). Contudo, na impugnação apresentada pelo agravante ao magistrado de origem (ID 140013967), os argumentos trazidos pelo agravante divergem dos fundamentos presentes na exordial deste agravo de instrumento. Com efeito, na impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, o executado alegou, verbis: DO EXCESSO O executado foi intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentado nas fls. 135311916. Contudo, verifica-se que o valor apontado está em excesso, haja vista os referidos cálculos não foram elaborados nos parâmetros fixados. Conforme planilha anexa, o valor atualizado, nos parâmetros determinados por este d. juízo, é de R$ 33.788,97, havendo, pois, excesso de execução de R$24.244,14. Destarte, pede a homologação da memória de cálculo anexa, confeccionada em respeito aos ditames fixados na decisão, que apontam o excesso cometido pelo Impugnado, INDEFERINDO qualquer pedido de liberação dos valores já depositados/bloqueados, uma vez que não condizem com a realidade dos autos. Via de consequência, requer seja liberado o valor depositado/bloqueado a maior em favor do requerido, sob pena de enriquecimento ilícito. E, em resposta às alegações, o d. magistrado de origem proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos: Conforme decisão do ID 125853497, a perícia determinada nos autos restou impossibilitada por culpa do requerido, que deixou de apresentar os documentos necessários para a realização dos trabalhos. Ainda, de acordo com a decisão do ID 111206429, competia ao requerido resguardar a documentação dos interessados até o trânsito em julgado da demanda coletiva, não havendo que se falar em prescrição da pretensão de exibição das cédulas de crédito rural e dos respectivos extratos. Intimado, o requerente apresenta os cálculos do ID 135311916, indicando como devido o valor de R$ 58.033,11, atualizado até 16/08/2022. O requerido impugna ao ID 140013967, alegando excesso de execução de forma genérica sem indicar o equívoco nos cálculos do requerente. Tampouco o requerido juntou aos autos os documentos necessários para desconstituir os cálculos, ressaltando-se que a decisão do ID 111206429 já destacou que a referida parte arcaria com os ônus de sua omissão nesse ponto. Ante o exposto, HOMOLOGO o valor do débito em R$ 58.033,11, atualizado até 16/08/2022. Reputo encerrada a fase de liquidação de sentença. Intime-se o requerente para apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença, indicando o valor atualizado do débito e recolhendo-se as custas iniciais, salvo se beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, nos autos de origem, o executado alegou que os cálculos apresentados pelo exequente estavam em excesso, pois não foram elaborados nos parâmetros fixados pela sentença transitada em julgado. No entanto, no presente agravo de instrumento, ele alega que o próprio crédito do exequente, decorrente das diferenças devidas em razão da incidência de índices de correção monetária sobre o contrato celebrado entre as partes, é inexistente, ao fundamento de que não foram aplicados os índices de 84,32% e 44,80% ao contrato em questão. Os temas são absolutamente diversos e os argumentos do recurso não foram apresentados ao magistrado a quo. Assim, percebe-se que as alegações da parte agravante se divorciam da decisão agravada. Não houve impugnação específica à decisão recorrida, estando as razões lançadas na peça recursal dissociadas dos termos do pronunciamento judicial. Com isso, resta configurada a violação ao princípio da dialeticidade. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra de decisão que não conheceu do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por não ter sido observado o princípio da dialeticidade. 2. Em atenção à dialeticidade, deve o recorrente confrontar de modo específico os fundamentos da decisão judicial impugnada. Caberia aos apelantes enfrentar os argumentos basilares do pronunciamento vergastado - o que não ocorreu. A simples menção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao interesse dos apelantes na continuidade da demanda, desacompanhados do necessário confronto dos argumentos adotados na sentença, não é suficiente para que a apelação preencha os requisitos de admissibilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410681, 07067895020208070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO. INDEFERIMENTO. DECISÃO E FUNDAMENTOS. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de recurso cujos fundamentos estejam dissociados das razões e do sentido da decisão fustigada, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo não conhecido. (Acórdão 1185066, 07069712720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 17/7/2019) O que o agravante, na verdade, pretende é utilizar o presente agravo para que sejam acolhidas razões dissociadas das petições presentes nos autos de origem, o que não é admissível. De tal maneira, nos termos do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso pende de condição de admissibilidade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator